Tribunal: TJES
Processo: 5021596-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021596-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.
RECORRIDO: VICTO ACHA MAZZINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5021596-44.2024.808.0024

RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

RECORRIDA: VICTO ACHA MAZZINI

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte ré, objetivando a reforma da sentença por error in judicando, pois entende que não foram vistas as provas relacionadas à manutenção da aeronave. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida, passível de indenização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Verifico que a parte autora comprovou que houve atraso no voo, gerando perda de conexão, ocasionando prejuízos e transtornos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Restou suficiente e satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços. 2. De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 8.078/90 (CDC), arts. 6º, 12 a 25

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por VICTO ACHA MAZZINI em face de ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A.

Em suma, narra o autor que adquiriu passagem junto à promovida para realizar viagem de Vitória/ES com destino final Veneza/ITA (id 43972822). O voo sofreu atraso de 05 (cinco) horas no trecho São Paulo x Roma (id 43972830), resultando em perda da conexão Roma x Veneza, prejudicando suas atividades e compromissos profissionais (id 43972833). Na volta, o voo também sofreu atrasos, gerando perda de conexão (id 43972827).

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11320754) resolveu a lide nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5021596-44.2024.808.0024, Requerente: VICTO ACHA MAZZINI, Requerida: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO A REQUERIDA a pagar ao autor indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11320756), alegando, preliminarmente,
error in judicando
, pois entende que não foram vistas as provas relacionadas à manutenção da aeronave. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A parte requerida apresentou contrarrazões ao ID 11320760, pugnando pelo improvimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o,
apenas, em seu efeito devolutivo.

Quanto à preliminar suscitada, levanto-a à frente, já que se confunde com o mérito.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha no transporte aéreo (atraso de voo e perda de conexão).

Por ocasião da prolação da sentença, foi reconhecida a falha da prestação de serviços, com a consequente configuração do dano moral.

Assim, o efeito devolutivo se restringe à análise do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Não passa despercebido que a empresa aérea apresenta como motivo para o atraso do voo a manutenção da aeronave e afirma que tal contexto não configura falha na prestação de serviço.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que a manutenção da aeronave caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a procedência parcial dos pedidos autorais, sendo devida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais:

O autor demonstrou que realmente houve falha no serviço, ensejando em atraso significativo tanto no trajeto de ida (id 43972830), quanto no trajeto de volta (id 43972827), além de prejudicar compromissos profissionais (id 43972833). Na contestação, a requerida não conseguiu comprovar qualquer inadequação quanto ao pedido do autor. Verifica-se, portanto, violação aos direitos da personalidade deste.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é irrisório, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)